Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-47.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001500-47.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SILAS MIRANDA CRUZ Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, majorando-os de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00. 2. O Embargante sustenta omissão no acórdão, alegando incompetência absoluta do juízo de origem com base na Lei nº 12.153/2009, em razão do valor da causa (R$ 5.000,00), pleiteando a exclusão da condenação em honorários. 3. O Embargado, assistido pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício e a impossibilidade de tramitação da demanda no Juizado, diante da inexistência da vara especializada à época e da complexidade da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à alegação de incompetência absoluta do juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que foi claro ao apreciar as matérias relevantes. 3. A alegação de incompetência absoluta, embora matéria de ordem pública, não prospera, pois à época do ajuizamento da ação (2019), não havia Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Irecê. 4. A competência dos Juizados não se define apenas pelo valor da causa, mas também pela simplicidade da matéria, sendo inaplicável ao caso concreto, que envolve verbas remuneratórias e atuação da Defensoria Pública. 5. A invocação da tese apenas em sede de embargos caracteriza inovação recursal e afronta os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica. 6. Inexiste vício sanável pela via dos embargos; o inconformismo do embargante deve ser veiculado por meio recursal próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca de origem afasta a alegação de incompetência absoluta, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal. 2. A complexidade da matéria pode afastar a competência dos Juizados Especiais, mesmo quando preenchido o critério econômico. 3. A inovação recursal em sede de embargos de declaração não configura vício passível de correção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001500-47.2019.8.05.0110, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SILAS MIRANDA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .